Tribunal: TJES
Processo: 5025993-84.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025993-84.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBERTO ALMEIDA MARRANI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025993-84.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA:
ROBERTO ALMEIDA MARRANI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO OFERTADO PELA RÉ.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 72158990. Contrarrazões não interposta pelo recorrido, apesar de devidamente intimado par tal, id. 7215906. Parte recorrida desassistida de patrono.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7215899), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7215896), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 2.109,00 (dois mil, cento e nove reais), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária da data do sinistro ocorrido (09/05/2022)”.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que adquiriu um aparelho celular Motorola

junto a ré pelo valor de R$ 2.019,00, junto com seguro quanto a furto e que em 09/05/2022 seu aparelho foi roubado havendo necessidade de acionar o seguro. Sustenta que foi informado do impedimento da aplicação do seguro, pois a bandeira do cartão de pagamento que constava da seguradora era Mastercard quando deveria ser Visa. Afirma que o impedimento de utilização do seguro se deu por erro da ré no momento da formalização do contrato. Requer a devolução do valor pago pelo aparelho, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença de piso, sob o fundamento, em síntese, de que não há evidencias de contratação do seguro junto a empresa junto a ré.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela autora, sob o argumento na falha na prestação de serviço da ré.

Entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

“Ocorre que, conforme boletim de ocorrência carreado ao ID 18754631, verifica-se que em 09/05/2022 o mesmo foi roubado, momento em que acionou o seguro ofertado pela ré. Embora a promovida alegue que o autor não comprovou a contratação, tal argumento acaba se esvaindo, eis que no ID 18754635 o requerente anexa uma troca de e-mails em que consta claramente o comprovante da contratação do seguro, bem como o número do bilhete (03808459).

Ao que se percebe, houve negativa de ressarcimento pelo fato de constar na nota fiscal que o pagamento foi realizado com um cartão Mastercard, quando o correto seria Visa. No entanto, em que pese a divergência apontada pela fornecedora, tal fato não pode ser imputado ao autor, eis que cabe aos seus colaboradores o correto preenchimento dos dados relativos ao seguro contratado, não podendo tal incumbência ser repassada ao consumidor que muitas vezes sequer tem ciência do que, de fato, está sendo atestado.”

No mais, em que pese a recorrente alegar que não há comprovação de que não há comprovação de contratação do seguro junto a ré, em seu recurso, página 07, afirma que intermediou a contratação do seguro, segue trecho:

“Salienta-se que diferentemente do entendimento de piso, a Telefônica Brasil S.A apenas intermediou a contratação do seguro, contudo não se responsabiliza por ele, pois o contrato em tela é garantido pela Seguradora.”

Desta feita, analisando os autos observa-se a falha na prestação

de serviço da ré, vez que intermediou a contratação e pelo fato do problema ter advindo do preenchimento da nota fiscal onde constou bandeira de cartão diverso, ocasionando na recusa do seguro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais, que já foram efetuadas. Deixo de condenar a recorrente em honorários, tendo em vista a parte recorrida está desassistida de advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)